Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-05.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÕES DO EFEITO A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 – LANÇAMENTOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019 DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008194-05.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa
o
recorrente reformar a decisão monocrática
prolatada
nos autos (id.
n
o 47842025
), que julgou

procedente
o pedido
inicial
para c
onfirmar a liminar concedida à
parte
autora (
id. no
xx
),
tornando-a definitiva em todos os seus termos;
e d
eclarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre a
parte
autora e o
demandado
quanto a incidência da TACIN, bem como, anular o crédito tributário ilegalmente constituído e lançado na conta corrente da
autora
no importe de
R$ 6.004,82
(seis mil e quatro reais e oitenta e dois centavos)
.

Condenou, ainda, o reclamado
a restituir à autora os valores pagos com relação a TACIN, respeitada a prescrição quinquenal, cujo valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data de cada pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1o-F da Lei 9494/97, com observância do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4425 e 4357, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal
(id. no

47842027
)
,
o
rec
orrente

alega que
a

Lei n° 4.547/82, que criou a TACIN, também atende aos

requisitos e características próprias das taxas, gozando, pois, de constitucionalidade
, e cobrança da
TACIN t
em
por objetivo remunerar serviço prestado ou

posto à disposição do contribuinte e deverá ser paga ainda que este efetivamente

dele não usufrua.

Ao final,
requer a
reforma da sentença
recorrida
.

Em contrarrazões (id. no 47842029), o recorrido
rechaça os argumentos
apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público,
por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1008194-05.2019.8.11.0040

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AGROBETEL COM. EXP. E IMP. DE CEREAIS – EPP

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2020

VOTO VISTA – 1o VOGAL

Após a detida análise dos autos, ante a dúvida surgida na anterior sessão de julgamento, manifesto neste momento a concordância com o voto anteriormente proferido pelo nobre relator.

Dando a interpretação conforme a ADIN 2908, produzindo os efeitos a partir do exercício financeiro do corrente ano de 2020, ante a modulação efetivada na mencionada ADIN, diante da possibilidade do desequilíbrio financeiro do ente estatal, que, alterou a regra geral das ações de inconstitucionalidade que tem efeitos “
ex tunc”
, dando o efeito “
ex nunc”
ao tema tratado no presente recurso.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito acompanho o voto do nobre relator
,
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, modulando a sua aplicabilidade para o ano de exercício financeiro de 2020.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020